Tribunal: STF
Processo: ARE 1463539
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 35, p. 1/2):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. CRIME DE CALÚNIA. DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURAÇÃO. HISTÓRICO BELIGERANTE DO ADVOGADO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. IMUNIDADE MATERIAL. ART. 142, I, DO CP. NÃO ABRANGE O CRIME DE CALÚNIA. AÇÃO PENAL PRIVADA. APLICABILIDADE DO ART. 520 DO CPP. NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PÁS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Os únicos dispositivos de Lei Federal citados por violados são os artigos 2º, § 3º e 7º, II, da Lei n. 8.906/94, e, em menor ênfase, os arts. 142 do CP e 520 do CPP, que dispõem a respeito da exclusão do crime e possibilidade de reconciliação. Assim, mantém-se a aplicação do óbice da Súmula n. 284/STF quanto aos temas suspeição, error in judicando e decadência.



    2. Nos termos do aresto combatido, a conduta volitiva apta à configuração do crime de calúnia adveio do considerado histórico beligerante do recorrente, que declarou anteriormente inimizade à vítima – juiz, já tendo representado contra ela, além de ter sido advertido dos exageros ocorridos em audiências anteriores. Assim, de fato, para se concluir de modo diverso, pela absolvição do recorrente por ausência de dolo específico, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.



    3. "A imunidade material dos advogados não abrange a calúnia. A exclusão do crime contra a honra alcança somente a injúria e a difamação (art. 142, inciso I, do Código Penal)" (AgRg no RHC n. 106.978/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 3/2/2020).



    4. O crime de calúnia é de ação penal privada e embora se possa, em teoria, cogitar constrangimento ilegal ao recorrente no ato do recebimento da queixa-crime sem antes permitir a realização da audiência de reconciliação, prevista no art. 520 do CPP, não restou evidenciado o prejuízo diante da não realização do procedimento. É assente no STJ que não se anulam atos pretensamente violadores de direitos sem a demonstração de prejuízo (pás de nullité sans grief).



    5. Agravo regimental desprovido.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação ao art. 133 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, que a queixa-crime é extemporânea, porquanto apresentada após o prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) dias. Alega-se, também em sede preliminar, afronta ao art. 520 do Código de Processo Penal, tendo em vista que não foi oportunizada a possibilidade de reconciliação prévia entre as partes envolvidas na causa. 



    No mérito, assevera que “O recorrente atuou dentro do exercício profissional e em favor de terceiro. Foi deselegante, inoportuno, mas não quis caluniar o Juiz. Não cometeu este crime. Não há prova do dolo. Não há a culpabilidade no sentido de se demonstrar que o recorrente quis caluniar um Juiz De Direito na sala de audiência” (eDOC 37, p. 11). 



    O STJ negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação do Tema 181 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido ante a ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 41).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta ao art. 133 da CF/88, notadamente no que toca aos pressupostos de admissibilidade de recurso destinado à Corte de origem, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do 181 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, como se sabe, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    Nesse sentido, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na impossibilidade de reexame da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, a demonstrar ofensa meramente reflexa à Constituição da República. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca de tal fundamento, limitando-se, em peça desproporcionalmente extensa e por demais confusa, a reiterar as teses ventiladas no apelo extremo. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente